Tribunal: TJMT
Processo: 0011439-72.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011439-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Revisão do Saldo Devedor, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES - CPF: 177.257.391-49 (APELADO), RICARDO BORGES SAMPAIO - CPF: 802.186.100-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DUAS AÇÕES EM ANDAMENTO COM O MESMO OBJETO – LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que reconheceu a litispendência, uma vez que foram ajuizadas duas demandas com a mesma causa de pedir e pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., em razão do descontentamento com a sentença de Id. n.º 204439658, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0011439-72.2018.8.11.0041, ajuizada em face de MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES, extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, em razão da similaridade de partes e pedido nos processos de n.º 0006245-91.2018.8.11.0041 e n.º 0011439-72.2018.8.11.0041, condenou o apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante aduz, em síntese, que não há litispendência no caso porque houve erro da parte do cartório no momento de digitalizar os autos de nº 1023916-81.2016.8.11.0041, de maneira que veio a ser realizado em duplicidade, gerando duas demandas idênticas (processos que atualmente se encontram autuados sob os números 0011439-72.2018.8.11.0041 e 0006245-91.2018.8.11.0041).

Pede, assim, a reforma da sentença para afastar a litispendência.

Contrarrazões de Id. n.º 204439672. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maior digressão. Adianto que sem razão o apelante.

Isso porque embora alegue que na realidade um erro da parte do cartório no momento de digitalizar os autos de nº 1023916-81.2016.8.11.0041, realizado em duplicidade e que gerou duas demandas idênticas (processos que atualmente se encontram autuados sob os números 0011439-72.2018.8.11.0041 e 0006245-91.2018.8.11.0041), o fato é que o processo de n.º 0006245-91.2018.8.11.0041 encontra-se em andamento e possui similaridade de partes e pedido.

O objeto do processo citado acima também é a reintegração de posse do imóvel localizado no Residencial Esmeralda, situado na rua sem denominação, nº 94, Loteamento Terra Nova, Bairro Bosque da Saúde, inscrito na matrícula nº 39.822.

Frente ao contexto, inconteste a configuração da litispendência, nos exatos termos preceituados pelo art. 337, §3º, do CPC, a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante art. 485, V, do mesmo diploma legal, como acertadamente decidido
a quo
.

A litispendência caracteriza-se quando se ajuíza uma ação idêntica a outra que ainda está sendo processada, ou seja, é necessário e imperioso que ocorra a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido.

A propósito:

“E M E N T A APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – LITISPENDÊNCIA VERIFICADA – ART. 240 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Quando duas Ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, prevalece aquela cuja relação processual se formou primeiro, pois a citação válida, ainda que determinada por juízo incompetente, induz à litispendência.”
(TJ-MT 10111011320208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante para 15% sobre o valor dado à causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024